Tribunal: TJDFT
Processo: 0708310-77.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDO MAIOR DE IDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DA GENITORA ALIMENTANTE. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. ALTERAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA QUE MANTEVE OS ALIMENTOS ANTERIORMENTE FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Alimentando maior de idade. O Código Civil, regulamentando a obrigação familiar quanto ao sustento material e social de parentes, cônjuges e companheiros, estabeleceu a possibilidade de pedirem uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com sua condição (art. 1.694, caput e § 1o, do Código Civil). Os critérios que balizam a fixação do pedido estão indicados no art. 1695. Consistem na análise da inexistência de bens de quem os pretende e nem pode prover pelo seu trabalho à própria mantença e na análise da possibilidade daquele de quem se reclamam, se pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento.
2. A maioridade civil do alimentando não consubstancia, por si só, causa apta a ensejar a alforria do genitor da obrigação de prestar alimentos, ensejando simplesmente a migração de seu fundamento que deixa de encontrar lastro no poder familiar - que cessou - a passa a encontrar razão de ser no postulado da solidariedade familiar (art. 1.634 do CC).
3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).
4. Não comprovada a alteração do estado fático pela mudança da condição financeira da alimentante, nem a diminuição das necessidades do alimentando, não se mostra cabível a pretendida minoração da pensão alimentícia.
5. Recurso conhecido e desprovido.